Tribunal: STF
Processo: AR 3220
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Celso Bernal em face de Vibra Energia S.A., com o fito de rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Reclamação nº 84.207-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moares. Eis a ementa do julgado rescindendo:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927 e da PET 7.755, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (“pas de nulitté sans grief”).
4. A autoridade reclamada, ao manter decisão que reconheceu a exigibilidade de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, segundo o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
5. O entendimento fixado por este TRIBUNAL no RE 1.251.927 deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma, em que foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”, razão pela qual não há que se falar em violação aos termos da Súmula 734/STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
O autor fundamenta o pedido de corte rescisório no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, alegando que o julgado rescindendo ofendeu a coisa julgada e violou normas jurídicas. 
Narra que 
“ajuizou Reclamação Trabalhista (Processo nº 0011840-05.2015.5.15.0045) em face da Ré, pleiteando, entre outros direitos, a incorporação de gratificação de função percebida por mais de 14 anos, que foi suprimida em novembro de 2002, causando-lhe redução salarial. 
A sentença de primeira instância, proferida pela Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, julgou procedente o pedido de incorporação da gratificação, com base no princípio da irredutibilidade salarial e da estabilidade econômica. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Inconformada, a Ré interpôs todos os recursos cabíveis, levando a discussão a todos os níveis da Justiça do Trabalho. 
O direito do Autor foi sucessiva e consistentemente confirmado, primeiro pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e, posteriormente, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da empresa. 
Com o esgotamento de todas as vias recursais na Justiça Especializada, a decisão transitou em julgado, formando-se um título executivo judicial definitivo, líquido e certo em favor do Autor, protegido pela coisa julgada material.” (e-doc. 1, fls. 3-4). 
Prossegue relatando que o referido processo retornou à origem para a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que 
“[os] valores devidos foram devidamente calculados e homologados pelo juízo da execução, restando apenas a satisfação do crédito. Foi somente neste momento processual avançado, de forma surpreendente e com o claro intuito de se esquivar de sua obrigação, que a Ré ajuizou a Reclamação Constitucional (RCL 84.207/SP) perante este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, fl. 4). 
Sustenta que “a Reclamação, sob o pretexto de zelar pela autoridade de uma decisão desta Corte (RE 1.251.927), foi utilizada como um verdadeiro atalho processual para reformar o que já era imutável” e que o acórdão ora rescindendo “cassou o ato executório, efetivamente desconstituindo, por via transversa, o título judicial transitado em julgado e revertendo o entendimento que havia sido mantido em todas as instâncias da Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, fls. 4-5). 
Argumenta que “[a] jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a Reclamação não é o meio adequado para desconstituir a coisa julgada (Súmula 734/STF). Ao julgar procedente a Reclamação, a decisão rescindenda ignorou a existência de um título executivo judicial transitado em julgado, violando o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, fl. 6). 
O autor aponta, ademais, que o julgado rescindendo violou manifestamente normas jurídicas, pelas seguintes razões: 

“1. Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: Ao desconstituir a coisa julgada, a decisão violou diretamente o princípio da segurança jurídica. 
2. Art. 5º, LV, da Constituição Federal: A decisão monocrática na Reclamação foi proferida sem a prévia oitiva do Autor, beneficiário do título executivo, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. Art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734/STF: A utilização da Reclamação após o trânsito em julgado da decisão que se alega desrespeitada é vedada pelo ordenamento jurídico. 
4. Art. 7º, VI, da Constituição Federal: Ao cassar a decisão que garantia a irredutibilidade salarial do Autor, a decisão rescindenda violou diretamente este princípio constitucional” (e-doc. 1, fls. 6-7). 
Alega que a decisão rescindenda “aplicou de forma equivocada o precedente do RE 1.251.927 (Tema 1046), que trata da RMNR, a um caso que versa sobre a incorporação de gratificação de função e a estabilidade financeira, matérias completamente distintas. Não havia aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado, o que torna a violação à norma jurídica ainda mais evidente” (e-doc. 1, fl. 7).
Aduz que “[a] jurisprudência do STF admite o cabimento da Ação Rescisória quando a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica, inclusive para adequar julgados a entendimentos firmados em repercussão geral, desde que haja identidade temática, o que não ocorre no presente caso” (e-doc. 1, fl. 7). 
O autor afirma estar demonstrada a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência, defendendo que não se funda “em uma mera expectativa, mas em uma coisa julgada material, formada após o esgotamento de todas as instâncias da Justiça do Trabalho” e que o acórdão rescindendo, por sua vez, “representa uma flagrante violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição e à Súmula 734/STF, ao admitir uma Reclamação como sucedâneo recursal para desconstituir um título executivo perfeito” (e-doc. 1, fl. 8). 
No tocante ao perigo da demora, alega que o crédito obstado pela decisão rescindenda possui natureza estritamente alimentar, tranado-se de “verba salarial, essencial para a subsistência do Autor, que, como já mencionado, é pessoa idosa e aposentada” (e-doc. 1, fl. 8). 
Aduz, ainda, existir perigo de irreversibilidade inversa, pois “enquanto o prosseguimento da execução contra a Ré – uma empresa de notória solidez econômica – não lhe causará prejuízo irreparável, a manutenção da suspensão do pagamento para o Autor representa um dano contínuo e de difícil reparação, pois o tempo e a qualidade de vida perdidos não podem ser restituídos” (e-doc. 1, fl. 9). 
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para “suspender os efeitos da decisão rescindenda proferida no Agravo Regimental na Reclamação nº 84.207/SP e determinar o imediato prosseguimento da execução nos autos do Processo nº 0011840- 05.2015.5.15.0045, até o julgamento final desta Ação Rescisória” (e-doc. 1, fl. 9). 
No mérito, o autor pugna pela
“total procedência da presente Ação Rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir o v. acórdão proferido no Agravo Regimental na Reclamação nº 84.207/SP e, em juízo rescisório, proferir nova decisão, julgando improcedente a Reclamação Constitucional, restabelecendo-se a eficácia do título executivo judicial formado nos autos do Processo nº 0011840-05.2015.5.15.0045” (e-doc. 1, fl. 10). 
É o relatório. Decido. 
De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. 
Reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta rescisória, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, porquanto a ação é ajuizada contra julgado proferido pela própria Corte.
Observo ter sido atendido o prazo decadencial para a propositura da demanda, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 24/02/2026, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte, e a presente rescisória foi ajuizada em 04/03/2026. 
No mérito, tenho que a pretensão rescisória não merece prosperar. 
Consoante já relatado, na presente ação rescisória, o autor pleiteia a desconstituição do julgado da Primeira Turma desta Corte, nos autos da Reclamação nº 84.207-AgR, apontando, em suma, afronta à coisa julgada e violação de normas jurídicas (art. 966, incisos IV e V, do CPC),
No tocante à alegação de que o acórdão rescindendo teria incidido em ofensa à coisa julgada, estabelecida por decisão da Justiça do Trabalho na ação de conhecimento (a qual originou o título executivo objeto de embargos à execução opostos na origem por Vibra Energia S.A., ora parte ré, que ajuizou a aludida reclamação constitucional perante esta Corte), importa destacar o quanto consignado no voto condutor do decisum ora rescindendo, proferido em sede de agravo regimental na reclamação (Rcl nº 84.207-AgR), in verbis: 

“(...)
Relativamente à alegação de existência de trânsito em julgado da ação originária, o que, em tese, poderia atrair a incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC, resultado de assimilação legislativa do entendimento desta CORTE fixado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), reitero o que já assentado na decisão agravada, no sentido de que o entendimento fixado no paradigma deve ser aplicado a todas as fases do processo, incluindo execuções definitivas e mesmo em ações rescisórias.
Ultrapassado esses pontos, no mérito, os argumentos trazidos pela parte agravante não são suficientes para alterar a decisão recorrida.
Como já tive oportunidade de enfatizar, nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:
(...)
Na hipótese, o Juízo reclamado fundamentou o afastamento do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:
(...)
Como se vê, a matéria discutida nos autos originários envolve o pedido de pagamento do adicional de periculosidade e respectivos reflexos das diferenças salariais devidas pela Vibra Energia S/A, havendo tese defensiva no sentido de que “o adicional de periculosidade já foi quitado no âmbito da parcela ‘RMNR”, razão pela qual é, inevitavelmente, alcançada pela controvérsia julgada no RE 1.251.927.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada afastou a aplicação do quanto decidido no RE 1.251.927, por suposta ausência de aderência ao argumento de que “o objeto da decisão exequenda sequer se enquadra na hipótese descrita na Medida Cautelar em Petição nº 7.755/STF”, desconsiderando a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais” , há clara ofensa ao entendimento assentado pela CORTE no aludido Recurso Extraordinário, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
(...)”. (grifei). 
Como se vê, o julgado rescindendo apreciou e rechaçou, no ponto, a alegação do então agravante (ora autor) de que a decisão monocrática na reclamação teria violado a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e incidido no óbice da Súmula nº 734/STF, enfatizando, na supracitada fundamentação, que o entendimento fixado no paradigma de confronto da referida reclamação deve ser “ser aplicado a todas as fases do processo, incluindo execuções definitivas e mesmo em ações rescisórias”, uma vez que, no bojo da PET nº 7.755-MC, havia sido determinada suspensão nacional de “todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927”.
Inexiste, desse modo, fundamento para a rescisão do julgado com base no art. 966, inciso IV, do CPC. 
Ademais, tendo em vista que a questão foi examinada nos autos da própria reclamação, cumpre salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso e para rediscussão dos fundamentos do ato judicial.
Outrossim, a análise do acórdão rescindendo não revela a ocorrência de violação manifesta a normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC). 
Relativamente à repisada alegação do autor de que acórdão rescindendo teria violado o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que “a decisão monocrática na Reclamação foi proferida sem a prévia oitiva do Autor, beneficiário do título executivo” (e-doc. 1, fl. 6), ressalto que a reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e que os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.
Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
O contraditório diferido em sede reclamatória é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Dessa orientação, não se afastou o julgado rescindendo ao rejeitar a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, suscitada no agravo regimental interposto na aludida reclamação (Rcl nº 84.207-AgR), devido à ausência de citação da parte beneficiária.
No mais, quanto ao mérito da reclamação, não se verifica a alegada violação a normas jurídicas a ensejar a hipótese de desconstituição do julgado, uma vez que a conclusão adotada pela Primeira Turma desta Corte, no decisum rescindendo, encontra-se em consonância com o entendimento alcançado por este Tribunal no julgamento do RE nº 1.251.927-AgR-sexto/RN, mediante o qual foi validada a metodologia de cálculo da complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) dos empregados da Petrobras, devendo as parcelas remuneratórias serem computadas em sua base de cálculo.
Concluo, desse modo, que inexiste, in casu, situação que justifique a rescisão do julgado fundada nos incisos IV e V do art. 966 do CPC. 
A pretensão rescisória traduz, neste caso, mero inconformismo do autor com a decisão prolatada, na ação matriz, em sentido contrário a seus interesses, o que não enseja a utilização da via rescisória. Nesse sentido:
 
“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AR 2.475 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/05/2019). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à ação rescisória, ante a sua manifesta improcedência. Por conseguinte, fica prejudicada a apreciação do pedido de tutela provisória. 
Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060/50), tampouco condenação em honorários, devido à ausência de ordem de citação da parte contrária.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente